Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1002094-23.2020.8.11.0000
Recorrente: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
Recorrido: Denis Tonelli e Espólio De Alice Palmeira Toneli
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 111369492), devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.